Tribunal: TJDFT
Processo: 0730135-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730135-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VILMAR JOSE DE PAULA D E S P A C H O Abra-se vista ao exequente agravante para juntar ao instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante dos rendimentos/salários obtidos pelo executado agravado. Após aludido prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista ao executado agravado para manifestação. P. I. Brasília/DF, 07 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator